Tribunal: TJDFT
Processo: 0743560-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743560-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA AUGUSTA ATHAYDE D E C I S Ã O Defiro o pedido de retirada de pauta, conforme consta do item "b", do Id 79780223, pág.2. Ultimada a providência pela Secretaria desta Oitava Turma, retornem os autos para apreciação do pleito constante do item "c" do documento acima indicado. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator